Tribunal: TJDFT
Processo: 0744875-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. BANCO DE LEITE MATERNO. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SÚMULA 27 DA TUJ. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELA PRESCRITA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “ determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 05/2019 a 05/2024, na importância de R$ 15.192,05 (quinze mil cento e noventa e dois reais e cinco centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo”. Em seu recurso, suscita prejudicial de prescrição da parcela de 05/2019. No mérito, alega que o local de atuação da autora não integra a atenção básica à saúde, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 64341359) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64341367).
3. Da prescrição. Considerando que a ação foi interposta em 28/05/2024, as parcelas anteriores a 28/05/2019 estão prescritas. Dessa forma, o valor de referente ao mês de maio/2019 deve ser excluído da condenação, uma vez que se encontra prescrito. Prejudicial acolhida.
4. Narra a autora que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF, desde 16/12/2010 e, desde quando tomou posse na SES/DF, exerce suas atividades laborais no Banco de Leite do Hospital Regional de Santa Maria. Acrescenta que desempenha relevantes atividades, tais como atendimento a pacientes com problema de amamentação, bebê com problema com sucção ao seio materno, realiza ações educativas para gestantes e nutrizes voltados para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, capta doadoras de leite humano, coleta sangue de doadoras, realiza transporte de leite cru do domicílio da doadora, realiza todas as etapas do processamento do leite humano extraído, entre outros (ID 64339747).
5. Consoante o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
7. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
8. No caso concreto, a autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de técnica em enfermagem lotada no núcleo de banco de leite humano. Conforme demonstra o documento de ID 64339747, as ações desenvolvidas são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
9. Conclui-se, portanto, que a recorrida cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam ações educativas e práticas voltadas para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, de modo que faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo Básico, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
10. Por outro lado, no que se refere aos cálculos, necessária a reforma parcial da sentença para afastar os valores referentes ao mês de maio/2019, uma vez que estão prescritos.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de prescrição da parcela de maio/2019 acolhida. Sentença parcialmente reformada para afastar da condenação o valor de R$ 203,32, referente à parcela de maio de 2019, mantida nos demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.